Tribunal: TJDFT
Processo: 0715647-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0715647-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de MARÇAL XAVIER ALVES (réu), preso em flagrante no dia 16/5/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 9o, e no art. 147, caput, ambos do CP, na forma do art. 5o, inc. III, da Lei 11.340/06, contra a decisão proferida pelo 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, que converteu, de ofício, a prisão flagrante do paciente em preventiva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inc. II, 312 e 313, todos do CPP (Id 25705494, p. 60/61). Em suas razões (Id 25705491), a impetrante relata que a prisão do paciente foi convertida em preventiva de ofício pelo magistrado, conquanto o Ministério Público tenha requerido a concessão de liberdade provisória ao paciente, o que violaria o sistema acusatório. Acrescenta que “a nova redação do art. 28 do CPP não prevê mais a remessa do juízo ao Procurado Geral de Justiça, sendo apenas da competência do próprio MP a remessa ao órgão revisional no caso de arquivamento da denúncia, situação completamente diversa do presente processo.” Requer, liminarmente, a declaração da ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício, ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, com a expedição do respectivo alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a concessão da ordem. É o relatório. A decisão atacada é do seguinte teor (Id 25705494, p. 60/61): Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Ao avançar para análise da situação cautelar do flagrante do, observo, de plano que o Ministério Público não formulou pedido de prisão preventiva e não há representação da Autoridade Policial. Para situações como esta, é certo que o art. 311 do CPP estipula que o cabimento da prisão preventiva ocorre apenas quando há pedido neste sentido. A interpretação restritiva do referido dispositivo é a compreensão que vem sendo adotada pela jurisprudência do Eg.TJDFT, de forma predominante pelas 1a e 2a Turmas Criminais além de STJ e STF, a este respeito: (Acórdão 1322817, 07046158820218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não deixo de ressaltar que há vozes destoantes da jurisprudência predominante, precisamente, faço alusão a julgados da 3a Turma Criminal que têm adotado entendimento contrário no sentido do cabimento da prisão preventiva de ofício, fundamentalmente, em razão do que enuncia o art. 310, inciso II do Código de Processo Penal. Em abono: (Acórdão 1316343, 07533084020208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pontuo que o entendimento deste signatário é pelo cabimento da prisão preventiva mesmo que de ofício pelo juízo no caso de análise de flagrante em audiências de custódia. Os argumentos são os mesmos do acórdão acima mencionado e não contemplam, por exemplo, prisão de ofício para casos de inquéritos policiais inaugurados por portaria. Há de se ressaltar ainda que a Lei Maria da Penha, que o caso está enquadrado, não foi alterado pela legislação processual penal. De toda sorte, no modo de ver deste signatário, diante da ausência de pedido de prisão por parte do Ministério Público em audiência de custódia, deve o juízo aplicar, em caso de discordância o art. 28 do CPP em interpretação por analogia. Primordialmente, porque não concebível a existência de atos insuscetíveis de controle no campo processual penal. Ressalto que em razão da decisão prolatada na Medida Cautelar em ADI no 6.298/STF a redação do art. 28 do CPP encontra-se mantida, mesmo após a Lei Federal no 13.694/2019. Neste ponto, chamo atenção para o fato de que a aplicação do art. 28 do CPP, impõe a tramitação processual para que a Chefe do Ministério Público encampe o não-pedido de prisão, aja de forma distinta, ou delegue outro membro da instituição para agir de forma diversa. A demora na consolidação da situação, decorrente da aplicação do art. 28 do CPP, faz despontar, no modo de ver deste signatário, o instituto processual do dever geral de cautela, atribuído a todo e qualquer juízo responsável pela condução do processo de qualquer natureza. Assim, tenho que diante da ausência de pedido de prisão é imperiosa a aplicação do art. 28 do CPP que, de fato, aplico no presente caso. Com efeito, diante da necessidade de avaliar a situação, até mesmo por imposição do art. 310 do CPP, passo à avaliar o quadro cautelar do presente procedimento criminal. Neste horizonte, tenho que é o caso de decretação da prisão preventiva. O caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. Pelo que se denota do APF, os fatos ostentam especial gravidade porquanto se relata violência consistente em pauladas na cabeça, inclusive com laudo atestando o golpe na região perietal frontal (local onde, costumeiramente, abate-se porcos). Há, ainda, relatos da vítima que a agressão está atrelada à sua tentativa de se separar do autuado o que sinaliza violência associada à estado de dominação física e psíquica contra a vítima mulher. Portanto, a gravidade do fato, em si justifica a conversão da prisão, em razão da periculosidade passível de ser extraída da conduta praticada. Assim, toda e qualquer condição pessoal favorável do autuado sucumbe diante de tamanha gravidade. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, aplicando ao caso do art. 28 do CPP CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante MARÇAL XAVIER ALVES, DATA DE NASCIMENTO: 09/10/1996, FILHO DE WILSON PEREIRA ALVES e SHIRLEY ANDRADE XAVIER , com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. Acerca da conversão da prisão em flagrante em preventiva, a jurisprudência do STJ inicialmente entendia pela sua possibilidade, conforme disposto no seguinte aresto: IV - A jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça tem referendado que: "Embora o art. 311 do CPP, aponte a impossibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo, é certo que, da leitura do art. 310, II, do CPP, observa-se que cabe ao Magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, proceder a sua conversão em prisão preventiva, independentemente de provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, exatamente como se verificou na hipótese dos autos, não havendo falar em nulidade quanto ao ponto" (HC n. 581.811/MG, Quinta turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 10/08/2020, grifei). (AgRg no RHC 131.371/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020); Ocorre que, por ocasião do julgamento do HC no 188.888, em 6 de outubro de 2020, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, a 2a Turma do Supremo Tribunal Federal entendeu que não é mais admissível tal conversão, haja vista as alterações introduzidas pelo Pacote Anticrime, sobretudo no que refere ao art. 311 do CPP, em que foi suprimida a expressão “de ofício” quanto à possibilidade de decretação da prisão pelo Magistrado. Confira-se: IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO “EX OFFICIO” DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL),INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART.310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI No 13.964/2019 (“LEI ANTICRIME”), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2o e 4o, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, “SPONTESUA”, A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. Frise-se que esta orientação está alinhada com recente decisão da 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça: O entendimento firmado pela Corte estadual, no sentido de não haver nulidade na hipótese em que o Juízo, de ofício, sem a prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, convertia a prisão em flagrante em preventiva, quando preenchidos os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, estava em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a qual entendia que "a conversão do flagrante em prisão preventiva é uma situação à parte, que não se confunde com a decisão judicial que simplesmente decreta a preventiva ou qualquer outra medida cautelar". - Todavia, em uma guinada jurisprudencial, a Quinta Turma desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n.590.039/GO, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 23/6/2020, DJe 25/6/2020, passou a entender que em virtude da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não é mais admissível essa conversão de ofício porque, as alterações do Pacote Anticrime denotam "a intenção legislativa de buscar a efetivação do sistema penal acusatório", vontade essa explicitada, por exemplo, ao alterar o art. 311 do CPP - suprimindo a expressão "de ofício" ao tratar da possibilidade de decretação da prisão pelo magistrado -, e ao incluir o art. 3a-A no CPP, dispondo que o Processo Penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória pelo órgão de acusação. - Desse modo, o novo entendimento é no sentido de ser indispensável, de forma expressa, o prévio requerimento das partes, do Ministério Público ou da autoridade policial para que o juiz aplique qualquer medida cautelar. Frise-se que esta nova orientação está alinhada com as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal Precedentes. - Ordem concedida, ex officio, para garantir a liberdade provisória ao paciente, salvo de por outro motivo estiver preso ou cumprindo pena, com a determinação para que o Juízo singular fixe medidas cautelares alternativas, nos termos da Lei n. 12.403/2011. - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 622.523/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020) Nesse sentido, em conformidade com recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, verifico, de forma sumária, a ocorrência de constrangimento ilegal na prisão do paciente, uma vez que a sua prisão preventiva foi decretada de ofício pela autoridade apontada como coatora, o que viola, em princípio, a nova redação dos arts. 282 e 311 do CPP. Por todo o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a imediata soltura do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Dou à presente decisão força de Alvará de Soltura. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 19 de maio de 2021 17:12:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator